Tribunal: TJSP
Processo: 2256211-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu novo pedido de pesquisa pelo sistema Bacenjud sob a justificativa de ser cabível ao exequente demonstração de modificação da situação patrimonial da parte devedora - Recurso da credora – Insurgência – Possibilidade - Pretensão pela possibilidade de utilização sistema Bacenjud sem a necessidade de comprovar modificação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu novo pedido de pesquisa pelo sistema Bacenjud sob a justificativa de ser cabível ao exequente demonstração de modificação da situação patrimonial da parte devedora - Recurso da credora – Insurgência – Possibilidade - Pretensão pela possibilidade de utilização sistema Bacenjud sem a necessidade de comprovar modificação financeira do devedor - Possibilidade - O acesso ao Judiciário permite a utilização dos meios indispensáveis à garantia da celeridade de sua tramitação, através da utilização de mecanismos disponíveis para localização de bens do devedor – Execução que desenvolve-se no interesse do credor – Artigos 797 e 789 do NCPC - Credor que tem o direito de tomar as medidas pertinentes à localização de bens do devedor, quando transcorrido prazo razoável para a realização de novas diligências - Judiciário que dispõe o acesso a tais ferramentas como Bacenjud, a fim de viabilizar o trâmite do processo – Decisão reformada - Recurso provido.